Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700144-53.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARIDES RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: JAIRO PEREIRA SALES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por J. P. S., em favor do paciente A. R. D. S, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará/DF. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva decretada após audiência de custódia, em razão de suposta agressão física no contexto de violência doméstica. Narra que o paciente foi preso em flagrante em 26/11/2025, por ter desferido um único soco no rosto da vítima, resultando em lesão corporal leve, conforme laudo pericial. O flagrante foi convertido em prisão preventiva em 28/11/2025, sob fundamentos genéricos de garantia da ordem pública e proteção da vítima, sem apontar risco concreto ou atual. Argumenta que não houve descumprimento de medidas protetivas, pois o paciente sequer havia sido intimado das cautelares anteriormente deferidas. Acrescenta que, em 03/12/2025, a própria vítima compareceu ao Ministério Público e requereu a revogação das medidas protetivas, declarando não possuir interesse em sua manutenção, fato que não foi considerado pelo juízo. Sustenta que a prisão preventiva permanece sem reavaliação concreta, mesmo diante da manifestação da vítima e da inexistência de risco atual, configurando violação aos arts. 312, 315 e 316 do CPP. Ressalta que a manutenção da custódia com base em presunções genéricas e fatos pretéritos afronta o princípio da contemporaneidade, convertendo a medida cautelar em antecipação de pena. Destaca ainda que o paciente é pai de seis filhos, três deles menores de 12 anos, incluindo um portador de Transtorno do Espectro Autista, sendo o único responsável pelo sustento familiar. Afirma possuir residência fixa, trabalho lícito e possibilidade de residir em local diverso da vítima, circunstâncias que afastam risco de evasão e permitem a adoção de medidas cautelares menos gravosas. Requer, em caráter liminar e definitivo, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas, como monitoramento eletrônico, proibição de contato e comparecimento periódico em juízo, nos termos do art. 319 do CPP, por entender que a prisão não se apresenta como única medida adequada e proporcional ao caso concreto. Decido. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Acrescente-se que em se tratando de crime praticado em contexto de violência doméstica contra mulher, a prisão preventiva pode ser decretada como medida protetiva, nos termos do art. 20 da Lei no 11.340/2006, verbis: Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. No caso em apreço, pretende o impetrante a revogação de sua prisão preventiva indicando a ausência dos pressupostos para sua manutenção, visto não ter havido descumprimento de medida protetiva e que a própria vítima compareceu ao Ministério Público e solicitou a revogação das medidas. Argumenta ainda suas condições pessoais, pais de seis filhos, três deles menores e um deles com Transtorno de Espectro Autista. O que se extrai da análise do presente writ e, também, dos autos de origem (APSum 0712384-66.2025.8.07.0014), é que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade, por ora, de outras medidas cautelares. Nos autos da ação originária (ApSum 0711589-72.2025.8.07.0010) constam robustos elementos que evidenciam a materialidade do delito, indícios de autoria e, também, elementos que indiquem risco para a vítima, mormente considerando a existência de registros anteriores de violência doméstica. Nesse sentido, destaco os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante com o depoimento do condutor, da testemunha policial militar e da vítima (IDs 258126845 a 258126850 – autos de origem), as ocorrências policiais (IDs 258125135 e 258126896 – autos de origem) – autos de origem), laudo de exame de corpo de delito da vítima (ID 258125138 – autos de origem) e relatório policial (ID 258147918 – autos de origem). Os referidos documentos evidenciam os indícios de ocorrência de lesão corporal que teriam sido perpetrada pelo paciente em desfavor da vítima em ambiente de violência doméstica. Não obstante o contato da vítima com o Ministério Público, onde teria requerido a revogação das medidas protetivas, a gravidade da conduta (lesão corporal, tentativa de feminicídio, ameaça) não permite que sejam afastadas as medidas constritivas em desfavor do paciente. Importa destacar que, em se tratando de imputações atinentes aos crimes previstos na Lei no 11.340/2006, a retratação da vítima e eventual pedido que sejam afastadas as medidas protetivas em desfavor do agressor deve ser considerada com cautela, porquanto não se pode afastar a possibilidade de vulnerabilidade, dependência emocional ou econômica da vítima. Sobre o tema, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PRESENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de tentativa de homicídio e outros crimes no contexto de violência doméstica, com pedido de revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória, sob o argumento de ausência dos requisitos legais da custódia cautelar e da necessidade de cuidar da filha menor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se a condição de responsável pelos cuidados da filha menor justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos fatos, que envolvem agressões físicas, tentativa de atropelamento, arremesso de pedras, arrombamento de residência e lesões a terceiros, todos praticados em contexto de violência doméstica. 4. Os elementos probatórios constantes dos autos, como laudos periciais, depoimentos e registros audiovisuais, demonstram a materialidade e indícios suficientes de autoria, além do perigo gerado pela liberdade do paciente. 5. A retratação da vítima não afasta os demais elementos de prova colhidos na fase inicial, tampouco reduz a gravidade dos fatos, sendo comum, no contexto de violência doméstica, a tentativa de minimizar os atos praticados. 6. A alegação de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados da filha menor não foi comprovada de forma suficiente, sendo possível que a mãe e a avó da criança assumam tal responsabilidade. 7. A existência de residência fixa, atividade lícita e bons antecedentes não é suficiente para afastar a prisão preventiva, diante da periculosidade do agente e da necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima. 8. O parecer do Ministério Público foi pela denegação da ordem, destacando a legalidade e a proporcionalidade da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria, materialidade e periculosidade do agente, especialmente em casos de violência doméstica. 2. A retratação da vítima não afasta, por si só, os demais elementos probatórios que justificam a custódia cautelar. 3. A alegação de responsabilidade exclusiva por menor não comprovada de forma robusta não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”. (Acórdão 2014695, 0723999-95.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER GESTANTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente após conversão da prisão em flagrante, em razão de supostas agressões físicas, injúrias e ameaças contra sua companheira gestante. A defesa sustentou a inexistência dos requisitos para a prisão cautelar e pleiteou a revogação da medida, apontando coação ilegal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade ou abuso de poder na decretação e manutenção da prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP e da proteção conferida pela Lei Maria da Penha, especialmente no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher gestante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta imputada, caracterizada por agressões reiteradas contra a vítima, inclusive com o uso de arma branca (facão), mesmo diante da sua condição de gestante. 4. A prisão preventiva é admissível, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, quando presentes indícios de autoria e materialidade, além de risco concreto à ordem pública, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher gestante. 5. A existência de antecedentes criminais do paciente, com condenações anteriores por crimes cometidos com violência e grave ameaça, reforça o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da medida extrema. 6. A retratação da vítima, comum em dinâmicas de violência doméstica, não é suficiente para afastar os fundamentos da prisão cautelar quando persistirem os indícios do delito e a situação de vulnerabilidade da ofendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. (Acórdão 2007092, 0713379-24.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Quanto às vindicadas demais condições subjetivas supostamente favoráveis, como possuir trabalho, residência fixa, vínculo com família e ser o responsável por prole com menores e neurodivergentes, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e a quantidade e natureza do delito cometido possui previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se os seguintes arestos: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA IDOSOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MODUS OPERANDI REITERADO E ORGANIZADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, que consistem em estelionatos praticados de forma reiterada contra idosos, por meio de fraude eletrônica e associação criminosa estruturada. 2. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados nos autos por meio da denúncia, das diligências investigativas, das imagens de câmeras de segurança, da confissão extrajudicial de corréu e da quebra de sigilo de dados telefônicos, que indicam o envolvimento do paciente em uma associação criminosa voltada para a prática sistemática de estelionatos bancários. 3. A reiteração criminosa e a escolha de vítimas idosas evidenciam a periculosidade concreta do paciente e a necessidade da segregação cautelar para impedir novos delitos, especialmente diante da sofisticação e da organização da empreitada criminosa. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal e constatado o risco de reiteração delitiva. 5. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se revela suficiente para resguardar a ordem pública e interromper a atuação delitiva reiterada do paciente e dos demais denunciados. 6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. (Acórdão 1971784, 0754012-14.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO ELETRÔNICO, FALSA IDENTIDADE E FRAUDE PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RISCO DE FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que a medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal, em razão da repentina mudança do paciente para Porto Alegre/RS. 2. O impetrante sustenta inexistência de “periculum libertatis”, pois a prisão preventiva foi mantida apenas pelo suposto risco de fuga, ignorando documentos que comprovariam que a mudança de endereço ocorreu para acompanhar a esposa grávida. Afirma que o paciente é primário, sem antecedentes criminais definitivos, possui residência fixa, laços familiares e necessita de tratamento médico contínuo. 3. Alega que os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça, que não há risco de interferência na instrução criminal, e que o próprio paciente manifestou interesse em ser interrogado. Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP. 6. No caso concreto, há indícios de autoria e materialidade dos crimes de estelionato eletrônico, falsa identidade e fraude processual, os quais apresentam gravidade concreta, considerando o modus operandi sofisticado, envolvendo falsificação de documentos e tentativa de obtenção ilícita de valores em processos judiciais. 7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando que as condutas indicam periculosidade concreta. 8. A mudança repentina do paciente para outro estado, sem prévia comunicação ao juízo, reforça o risco de fuga e justifica a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 9. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam risco à ordem pública e à instrução criminal. 10. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e inadequadas no caso concreto, dada a gravidade das condutas e a possibilidade de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 2. A mudança repentina de domicílio do réu, sem justificativa prévia ao juízo, pode caracterizar risco de fuga, justificando a segregação cautelar. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e garantir a aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1852860, 0714121-83.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/04/2024; STJ, HC no 1961464, 0754560-39.2024.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 06/02/2025. (Acórdão 1975233, 0705520-54.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2026. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.